Tribunal: STF
Processo: ARE 1420287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.915/2020. NORMA TRANSITÓRIA. CORONAVÍRUS. SISTEMA DE AULAS REMOTAS. PRÁTICAS DE ATOS SANCIONATÓRIOS OU FISCALIZATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES INADIMPLENTES EM DISCIPLINA. INTERFERÊNCIA NOS CONTRATOS VIGENTES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, CRFB. ADI 7.104/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno. 



    2. É inconstitucional lei estadual que interfere no contrato, por usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, à luz do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, além de violar os princípios da livre iniciativa e do ato jurídico perfeito. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.